Tribunal: TJDFT
Processo: 0708466-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708466-67.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: JOAIS MARCOS DE SOUZA BARRETO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da busca e apreensão n. 0722467-19.2021.8.07.0003 ajuizada pelo ora agravante em face de JOAIS MARCOS DE SOUZA BARRETO, facultou “pela derradeira oportunidade a demonstração da localização do veículo ou a conversão em execução, sob pena de extinção da busca e apreensão pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento do processo”. Todavia, da análise dos autos de origem, verifica-se que o ora agravante cumpriu a decisão recorrida, ao requerer a conversão da demanda em execução de título extrajudicial (ID n. 155080172 dos autos de origem). Desta forma, à laboriosa secretaria desta 1a Turma Cível, para que intime o agravante para que se manifeste sobre o interesse no julgamento do recurso, considerada sua manifestação em ID n. 155080172 nos autos da busca e apreensão n. 0722467-19.2021.8.07.0003. Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator